Tribunal: TJMT
Processo: 1009860-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009860-30.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: NORBERTO MANICA
AGRAVADO: NELSO VETTORELLO
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por NORBERTO MANICA, com o fito suspender a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de no 1000579-75.2016.811.0037, manejado por NELSO VETTORELLO, reconheceu a fraude à execução na alienação do imóvel objeto da matrícula no 9.770 do CRI local, além disso, não reconheceu a impossibilidade de penhora de bem de família.
Para tanto, o agravante aduz inicialmente que, dado o decurso do tempo, a pretensão da parte agravada de receber valores consubstanciados em três cédulas de produto rural estão extirpadas pela prescrição trienal.
Discorre acerca da alegação de fraude à execução, sob o argumento de que o reconhecimento de fraude depende da comprovação de que houve alienação posterior ao registro da penhora do bem alienado ou prova da má-fé do terceiro adquirente, hipóteses que, segundo alega, não se revelam nos autos.
Pugna pela concessão da liminar.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, ao menos em sede Juízo sumário de cognição, não se verifica qualquer irregularidade na decisão que - ao verificar o desfazimento de bens pelo devedor, mesmo estando ciente das dívidas reconhecidas em ação transitada em julgado – determinou a penhora do bem, envolvido em ato negocial inquinado de fraudulento e, efetivado perante terceiro, ao que tudo indica, com quem mantém relacionamento.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se ao agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora